Tribunal: TJES
Processo: 5008426-48.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008426-48.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: ARNALDO VEICULOS EIRELI
IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MSCrim 5008426-48.2022.8.08.0000

Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
ARNALDO VEICULOS EIRELI X
3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Em análise da decisão combatida, visualizo que a magistrada indeferiu o pedido de restituição formulado sob o seguinte argumento:

[...] Segundo consta dos autos, o veículo apreendido teria sido utilizado na prática de crime de tráfico, perpetrado, em tese, pelo réu em questão.

Ademais, não há provas de como o acusado obteve acesso ao mencionado veículo, ausente qualquer comprovação de que este efetivamente esteja em nome do requerente, e que sequer verifica nos autos o CVRL [...]

Como sabido, a restituição de coisas apreendidas é condicionada à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e sobre a licitude de sua origem, nos termos que prescrevem os arts. 120 e 121, do CPP, c/c 91, II, do CP.

No caso específico do tráfico de drogas, é possível o perdimento de bem apreendido quando demonstrado de forma inequívoca que é utilizado habitualmente ou que foi preparado especificamente para a prática do delito, justamente o fundamentado pela magistrada no indeferimento do pleito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema 647) de que "
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
".

Neste ponto, em análise dos documentos acostados pela parte (id. 3341440, 3341442 e 3341443), verifica-se que a impetrante
juntou apenas o contrato de compra e venda do veículo e notas promissórias, o que, por si só, não comprovam efetivamente a licitude da origem do automóvel, nem demonstram que não foi utilizado como instrumento do crime.

Nesse sentido:

1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem, e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. Precedentes. 2. No caso, não há prova inequívoca de que o impetrante é o legítimo proprietário do veículo, não há comprovação de que o veículo foi adquirido de forma lícita, bem como há fortes indícios de que o veículo era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, circunstâncias que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida. 3. Segurança denegada. (
TJES
, Mandado de Segurança 0003821-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022)

Além do mais, conforme relatado pelo magistrado nas informações prestadas (id. 3415802) e realçado pelo douto Procurador de Justiça no parecer (id. 3948014), a empresa impetrante é representada pela mesma causídica que o Acusado
Faisson Silva Ponciano
, o que gera, desse modo, estranheza, diante do latente conflito de interesses.

Diante disso, não vejo motivos para antecipar a restituição do veículo, razão pela qual
DENEGO
a segurança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGITIMIDADE DO BEM - SEGURANÇA DENEGADA.

1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem, e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. Precedentes.

2. Em análise dos documentos acostado pela impetrante, verifica-se que

a impetrante juntou apenas o contrato de compra e venda do veículo e notas promissórias, o que, por si só, não comprovam efetivamente a licitude da origem do automóvel, nem que demonstram que não foi utilizado como instrumento do crime.

3. Segurança denegada.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.